Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010522-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUCELI DE FÁTIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), IZABELITA VIEIRA SILVA - CPF: 107.146.501-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE DEIXOU DE NOMEAR PERITO CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULO NO VENCIMENTO DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.

2. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do
quantum
da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

3. R
ecurso provido
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

IZABELITA VIEIRA SILVA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Izabelita Vieira Silva
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, na Ação de Cobrança (URV), em fase de Cumprimento de Sentença no

230-78.2014.811.0031
, deixou de nomear Perito contábil, para a realização dos devidos cálculos de defasagem no vencimento, quando da conversão da moeda.

Relata que,
em fase de cumprimento de sentença, foi requerido a nomeação de Perito contábil, a fim de efetuar o cálculo da real defasagem, tendo em vista que este cálculo não se trata de um simples cálculo, mas sim de um laudo elaborado por um Perito/Contador.

Aduz que,
o STJ consolidou jurisprudência no sentido de que a realização dos cálculos pela contadoria, é direito da parte beneficiada pela gratuidade da Justiça, independentemente de sua complexidade.

Assevera que por se tratar de um processo que versa de um tema não contemporâneo e com informações antigas, não é um pedido extraordinário ou fora dos parâmetros judiciais previstos em lei, uma vez que está previsto a nomeação de perito judicial.

Ao final, requer a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo o benefício à Agravante, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e/ou, alternativamente, a nomeação de um Perito contábil judicial para que elabore os cálculos, de defasagem, para a conclusão do processo.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 45093999).

A Procuradoria-Geral de Justiça

se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial, razão pela qual se absteve em manifestar sobre o presente recurso.
(Id. 45278951).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 27 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
Izabelita Vieira Silva
agrava da decisão que deixou de nomear Perito contábil para a realização dos devidos cálculos de defasagem no vencimento, quando da conversão da moeda.

Inicialmente, importa consignar que, cabe à Relatora do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...]

Todavia, entendo como incabível o ônus que o requerente pretende delegar ao requerido, no sentido de providenciar a

documentação necessária para o efetivo cumprimento de sentença. Ora, cabe ao autor diligenciar no sentido de obter os documentos hábeis para instruir o feito, não se justificando impor

este encargo à parte contrária, quando não evidenciado nos autos a impossibilidade de fazê-lo.

Do mesmo modo, entendo como incabível o interesse do requerente de delegar ao contador judicial o ônus de promover

os cálculos devidos do que pretende receber, sob o pretexto da justiça gratuita.

Ora, o exequente não é pessoa incapaz e possui a sua demanda patrocinada por escritório de advocacia especializado

na matéria em questão. De modo que não é proporcional e razoável que um setor do fórum, qual seja a contadoria

judicial, seja transformada em um anexo de escritório de advocacia, dando suporte para interesses eminentemente

privados.

Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a natureza do objeto da

liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do NCPC).

INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, promova a juntada ao feito da documentação necessária

bem como dos cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título executivo judicial.

Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para eventual manifestação no prazo de 15 dias.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que
a pretensão da Agravante é a reforma da decisão agravada a qual,
deixou de nomear
Perito contábil para a realização dos devidos cálculos de defasagem no vencimento, quando da conversão da moeda.

Consta dos autos que, a Agravante ingressou com ação de Cobrança (URV) contra o Estado de Mato Grosso, requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Consta ainda que, em sede de cumprimento de sentença, foi requerido a nomeação de Perito contábil pelo Juízo
a quo
, a fim de efetuar o cálculo da real defasagem, tendo em vista que este cálculo não se trata de um simples cálculo, mas sim de um laudo elaborado por um Perito/Contador.

O Douto Magistrado,
deixou de nomear
Perito contábil, para a realização dos devidos cálculos de defasagem no vencimento, quando da conversão da moeda.

Pois bem.

É entendimento das Cortes Extraordinárias e das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória e do percentual devido em razão da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Ocorre que, apesar de reconhecido o direito dos Servidores Públicos Estaduais à percepção da diferença relativa à URV, não foi determinada a aplicação indistinta do índice de 11,98%, justamente porque este percentual não se aplica aos servidores que recebiam os seus vencimentos, à época da conversão, na forma do art. 169 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/5/2012, DJe 13/6/2012)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). Não é outro o entendimento desta Egrégia Câmara ao apontar que, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

(Rac n.o 0007440-53.2014.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV, na remuneração da Agravante, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. E esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas a apurar e a verificar se, de fato, persistiu ao logo do tempo.

Logo, para que se possa proceder à constatação, não se poderá, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige.

Em consequência, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença, não poderia a Agravante, simplesmente, apresentar cálculo unilateral, devendo ser atendido o comando do acórdão, conforme alegou a Agravante.

Cumpre ressaltar que,
se há percentual a mais, ou a menos a ser aplicado em forma de reajuste, ou, valores retroativos, tais valores devem ser apurados mediante regular liquidação de sentença, havendo a necessidade de nomeação de Perito contábil, podendo ser servidor do judiciário ou perito não servidor, já que os cálculos envolvidos, são complexos, não podendo ser enquadrados como meros cálculos aritméticos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para determinar que a realização de liquidação de sentença por arbitramento, seja feita por meio de Perito contábil, a ser nomeado pelo Juízo
a quo
, para apuração do
quantum
da defasagem remuneratória, e do percentual devido no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020